Tribunal: CARF
Processo: 10950.721232/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721232/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
PEDRA MARTINEZ BARQUILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721232/2011-81
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721232/2011-81

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2008,
ano-calendário 2007 (fls. 66/71), lavrada em 14/03/2011, por meio do qual foi reduzido
o imposto a restituir declarado de R$ 12.078,72 para R$ 852,18.
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 67/69), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

( Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte

A ciência do lançamento foi efetuada em 30/03/2011 (fl. 72), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios. MERGEFIELD NL_Ciencia_tipo
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721232/2011-81

Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 29/04/2011 (fls. 02/03), na qual alega que a fonte pagadora não lhe
enviou o Informe de Rendimentos e que elaborou sua declaração por meio da Guia de
Retirada n° 002597097/2007, emitida pelo Poder Judiciário da Justiça do Trabalho.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que devem ser refeitos os cálculos relativos ao lançamento,
pois do valor tributável deve ser deduzido o referente ao pagamento de honorários advocatícios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 37.922,78, uma vez
que a acusação de compensação indevida de IRRF não foi impugnada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto, especificamente em relação à matéria objeto de recurso:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721232/2011-81

Da Omissão de Rendimentos
Da análise das informações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi
constatada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 37.922,78.
Segundo a autoridade lançadora, os rendimentos referentes à ação judicial 396/2002
movida contra Banco Itaú S/A totalizam R$ 115.791,84, sendo:
(1) R$ 95.226,92 – total retirado pelo autor em 29/11/2007
(2) R$ 17.284,19 – total de IRRF recolhido em DARF em 29/11/2007
(3) R$ 3.280,73 – valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS
Esclarece que, com base nos cálculos periciais constantes nas fls. 1087 e seguintes do
processo trabalhista, contatou-se que 7,31% dos rendimentos são isentos, 6,29% são de
tributação exclusiva na fonte e 86,4% são tributáveis no ajuste anual.
Acrescenta, ainda, que foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais:
multa convencional e FGTS; foram considerados exclusivos na fonte os rendimentos
referentes ao décimo terceiro salário e tributáveis os demais.
Informa que o total de rendimentos sujeitos à tributação normal corresponde a R$
100.039,46 (R$ 115.791,84 x 86,4%), que a parcela dedutível desses rendimentos,
referente aos honorários advocatícios, corresponde a R$ 16.439,76 (R$ 19.028,39 x
86,4%) e que o valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual
esperado na Declaração de Ajuste Anual referente à ação corresponde a R$ 83.599,70.
Em sede de impugnação o contribuinte alega que a fonte pagadora não lhe enviou o
Informe de Rendimentos e que elaborou sua declaração por meio da Guia de Retirada n°
002597097/2007, emitida pelo Poder Judiciário da Justiça do Trabalho.
Inicialmente, cabe destacar que o imposto de renda da pessoa física incide sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, nos termos
da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
Assim, na apuração do valor tributável, o valor do imposto de renda retido na fonte e o
do INSS da parte do empregado devem ser necessariamente acrescidos aos rendimentos
líquidos recebidos pelo contribuinte, por falta de previsão legal para sua exclusão da
base de cálculo do imposto de renda.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, nos
termos do art. 12 da Lei 7.713/88 e do art. 56, parágrafo único, do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ressalte-se que as despesas com honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis, não tributáveis e
tributáveis exclusivamente na fonte recebidos em ação judicial, podendo apenas a
parcela correspondente aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Cumpre destacar, ainda, que a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do
rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela
fonte pagadora. A lei, entretanto, tem o poder de isentar rendimentos específicos.
O art. 150, § 6o da Constituição Federal exige lei específica para a concessão de
isenções e o art. 176 do CTN expressa que a isenção, ainda quando prevista em
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721232/2011-81

contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para a sua concessão.
O CTN dispõe, no art. 111, que se interpreta literalmente a legislação tributária
pertinente à outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa Física são
as expressamente especificadas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), o qual consolida a legislação
pertinente à matéria.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece:
“ O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto”.
Assim, as verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista, para
então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na legislação
tributária. Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é realmente isenta.
Da análise dos autos, confirma-se o cálculo efetuado pela autoridade lançadora, não
tendo a contribuinte trazido aos autos argumentos nem elementos de prova para
contrapor os fundamentos do lançamento.
[...]

Honorários já foram deduzidos proporcionalmente pela fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 99
DF CARF MF
Original